Tribunal: TJDFT
Processo: 0752457-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC. TEORIA MAIOR. INDÍCIOS DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. ART. 134, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o art. 134, § 4o, do Código de Processo Civil, o requerimento para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos.
2. Presentes indícios de abuso da personalidade jurídica, à luz do art. 50 do Código Civil, mormente diante do aparente encerramento irregular das atividades empresariais, com esvaziamento do patrimônio, aliado ao comportamento furtivo da devedora, o que, a propósito, fragiliza a presunção de boa-fé, revela-se possível o processamento do incidente processual, com a citação da sócia da executada, do suposto sócio oculto e das pessoas jurídicas formadoras do alegado grupo econômico, com a subsequente abertura da etapa instrutória, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa, nos moldes dos arts. 133 a 137 do CPC.
3. Recurso conhecido e provido.